Tribunal: TJES
Processo: 0008209-59.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008209-59.2019.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA APARECIDA ANDALICIO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DO ARE 709212. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). VERBA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, por incidência da prescrição quinquenal. A ação versa sobre o reconhecimento de nulidade de contratos administrativos temporários firmados pelo recorrente na condição de servidor público, com pedido de pagamento de FGTS referente ao período contratual e análise do prazo prescricional aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
i
. Definir se o reconhecimento da nulidade do contrato administrativo gera o direito ao recebimento de FGTS referente ao período trabalhado;
ii
. Analisar a aplicação do prazo prescricional trintenário para FGTS. diante do entendimento firmado no ARE 709212.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do contrato administrativo, pela natureza precária e temporária das contratações realizadas, não exclui o direito ao recolhimento de FGTS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. O prazo prescricional aplicável é trintenário para fatos anteriores à modulação dos efeitos pelo ARE 709212. A partir desse precedente, aplica-se a prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a aplicação do prazo prescricional trintenário até a modulação dos efeitos pelo ARE 709212.
Tese de julgamento:
1. A nulidade de contrato administrativo temporário não exclui o direito ao recebimento de FGTS pelo período trabalhado.
2. O prazo prescricional para pleitos de FGTS é trintenário para fatos anteriores à modulação pelo ARE 709212, quando passou a ser quinquenal.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IX, Lei 8.036/90, arts. 15 e 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020,
TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022,
Acórdão proferido no ARE n. 709.212, Ministro Gilmar Mendes, Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto sendo acompanhada por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0008209-59.2019.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA ANDALICIO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE. MENDONÇA ROSA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DO ARE 709212. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). VERBA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, por incidência da prescrição quinquenal. A ação versa sobre o reconhecimento de nulidade de contratos administrativos temporários firmados pelo recorrente na condição de servidor público, com pedido de pagamento de FGTS referente ao período contratual e análise do prazo prescricional aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
i
. Definir se o reconhecimento da nulidade do contrato administrativo gera o direito ao recebimento de FGTS referente ao período trabalhado;
ii
. Analisar a aplicação do prazo prescricional trintenário para FGTS. diante do entendimento firmado no ARE 709212.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do contrato administrativo, pela natureza precária e temporária das contratações realizadas, não exclui o direito ao recolhimento de FGTS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. O prazo prescricional aplicável é trintenário para fatos anteriores à modulação dos efeitos pelo ARE 709212. A partir desse precedente, aplica-se a prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a aplicação do prazo prescricional trintenário até a modulação dos efeitos pelo ARE 709212.
Tese de julgamento:
1. A nulidade de contrato administrativo temporário não exclui o direito ao recebimento de FGTS pelo período trabalhado.
2. O prazo prescricional para pleitos de FGTS é trintenário para fatos anteriores à modulação pelo ARE 709212, quando passou a ser quinquenal.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IX, Lei 8.036/90, arts. 15 e 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020,
TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022,
Acórdão proferido no ARE n. 709.212, Ministro Gilmar Mendes, Relator.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por

MARIA APARECIDA ANDALICIO

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que exerceu a função de magistério junto ao requerido, contratada temporariamente nos anos de 1997 a 2011. Afirma que a contratação é nula, dada a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da contratação temporária. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como condenação do ente público requerido ao pagamento dos valores relativos ao FGTS que não foram depositados durante o vínculo laboral.

Contestação - vol. 01, págs. 165/186.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (vol 01, pág. 74/79 do PDF), que assim resolveu a lide:

Ante todo exposto:

[I] em relação ao pleito autoral alusivo aos contratos temporários firmados e ao FGTS no ano de 2011, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015;

[ii) no que tange ao período de 24.02.1997 até 23.12.2010, acolho a prejudicial aventada e pronuncio a prescrição incidente sobre a pretensão relativa às parcelas remuneratórias e de FGTS derivadas dos contratos temporários firmados entre a autora, MARIA APARECIDA ANDALICIO, e o gestor estadual, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos e extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n9. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei n'-. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n-'. 12.153/2009, art. 27).

Por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil (Lei n 13.105/2015).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (vol. 02, pág. 82/90 do PDF), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o magistrado singular ocorreu em erro ao declarar a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 5 (cinco) anos, na medida em que a decisão diverge do estabelecido pelo Plenário do STF, no julgamento do ARE n. 709.212 e que, no caso em tela, deve ser aplicada a prescrição trintenária.

O Estado apresentou contrarrazões (vol. 02, pág.94/102 do PDF), pugnando pelo não provimento do recurso. Subsidiariamente, na remota hipótese de reforma da sentença, requereu a aplicação da TR como fator de correção monetária.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do mérito recursal, anoto que a controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes e direito ao recebimento do FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
no meu entendimento
, nos casos envolvendo Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, aplico o entendimento firmado em sede de repercussão geral, como a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma,
considerando que a presente ação foi ajuizada em 24/05/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

A par disso, passo ao exame do caderno processual.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CF). As contratações temporárias, sem concurso público, são exceções e devem ser por tempo determinado e para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), nos termos da lei.

Infere-se dos autos que a recorrente foi contratada, para o exercício da função de professora
,
pelo período de 24/02/1997 a 31/12/1997; 09/02/1998 a 23/12/1998; 15/03/1999 a 30/12/1999; 01/02/2000 a 22/12/2000; 01/02/2001 a 21/12/2001; 01/02/2002 a 23/12/2002. 06/02/2003 a 23/12/2003; 19/02/2004 a 23/06/2004; 01/09/2005 a 29/11/2005; 01/02/2006 a 29/12/2006; 01/02/2007 a 24/12/2007; 07/02/2008 a 24/12/2008; 16/02/2009 a 23/12/2009; 05/01/2010 a 23/12/2010; e 24/01/2011 a 22/12/2011.

Assim, como se observa, foram contratações sucessivas, pelo período de 15 anos, com interrupções apenas no período de férias escolares (exceto em 2004, em que observo que a contratação foi apenas no primeiro semestre).

Nesse cenário, concluo que foram feitas contratações reiteradas e sucessivas e, portanto, em desacordo com a norma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sem que fosse comprovado o excepcional interesse público.

Embora o Estado justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de
Professor
durante todo ano letivo demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários das escolas municipais e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos vagos.

Dessa forma, a insistência da parte requerida em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de professores de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a recorrente e o recorrido.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Deste modo, a autora faz jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período indicado.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando o recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento, em favor da recorrente, do FGTS do período acima indicado, com base na sua remuneração, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente o julgado.
Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade concedida
. É como voto.